Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RISCO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu seu pedido de condenação do Distrito Federal e do DETRAN/DF ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que já houve sentença judicial transitada em julgado reconhecendo a fraude na aquisição do veículo, de modo que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo ente público causaria dano moral in re ipsa. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, nas quais os entes públicos defendem a inexistência de responsabilidade no caso, diante da regular prestação do serviço de registro do veículo e da culpa exclusiva de terceiros. Sustentam que, diante de presunção de veracidade do ato administrativo, tem-se por legítima a cobrança até prova em sentido contrário, constituindo ainda exercício regular de direito. Aduzem ainda que, caso se entenda pela existência de dano moral, que a condenação seja limitada ao DETRAN/DF, por se tratar de órgão responsável pelo registro, bem assim que a condenação seja fixada em valor módico.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida.

III. O DETRAN/DF e o Distrito Federal respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.

IV. No caso, é incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público. Veja-se ainda que as assinaturas existentes nos documentos de ID 34119861, págs. 8 e 9, constituem falsificações grosseiras, visivelmente diferentes da assinatura existente na habilitação emitida pelo próprio DETRAN/DF. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade.

V. Diante da inexistência de responsabilidade do cidadão pelos débitos oriundos do veículo, tem-se por ilícita a inclusão de seu nome na dívida ativa, ID 34119863, pela qual ambos os recorridos respondem por terem contribuído para ocorrência do dano. O DETRAN/DF pela falta de cautela no registro e o Distrito Federal pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA. A inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.

VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar os recorridos a pagarem ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser atualizado na forma da Emenda Constitucional no 113/2021, a contar do primeiro lançamento na dívida ativa.

VIII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.